Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PARTE. FALECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação anulatória de ato jurídico que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a representação processual de Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu está regular; (ii) estipular se os atos processuais praticados após o falecimento de uma das partes são nulos; (iii) definir se os autores possuem legitimidade ativa para propor ação anulatória de negócios jurídicos praticados pelo pai deles; (iv) estabelecer se a distribuição dos honorários advocatícios deve ser revista; e (v) observar se os parâmetros de fixação da verba honorária utilizados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 76, caput, do Código de Processo Civil preceitua que o julgador deverá conceder à parte prazo razoável para suprir o vício de ausência de regular representação processual.
4. Não se proclama uma nulidade sem que um prejuízo concreto tenha sido verificado, sob pena de a forma superar a essência. Somente a nulidade que ofenda os fins de justiça do processo deve ser declarada conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
5. A sentença de interdição possui efeitos prospectivos e não retroage para invalidar atos anteriores à sua prolação, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário.
6. A anulação de negócio jurídico por incapacidade relativa ou erro exige que o pedido seja formulado por interessado nos termos do art. 177 do Código Civil.
7. O art. 87 do Código de Processo Civil estipula a proporcionalidade no rateio das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais; prevê o dever de explicitar a responsabilidade de cada um dos litisconsortes concretamente; e dispõe que há solidariedade passiva entre todos os sujeitos que compõe o polo vencido da relação processual na ausência de manifestação.
8. A jurisprudência pátria é firme em aplicar a regra do rateio estabelecida no art. 87 do Código de Processo Civil também no caso de litisconsórcio no polo vencedor ou que não tenha dado causa à propositura da demanda, para que não se onere de forma demasiada a parte sucumbente.
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade na representação é de rigor quando verificar-se que o vício referente à representação processual da parte foi suprido no prazo concedido para tanto. 2. Os atos processuais praticados a partir do óbito da parte são válidos quando ausente prejuízo aos seus sucessores, ainda que a regra do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil não tenha sido cumprida em virtude da não comunicação da morte pelo respectivo advogado. 3. A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos autores para a ação está correta quando estes não se enquadrarem no conceito de interessados para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico. 4. A distribuição dos honorários advocatícios entre os advogados das partes que não deram causa à ação deve ser mantida quando ocorre em conformidade com a legislação processual civil. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, 87, 282, 313, 485, 932; CC, arts. 171, 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.598.184/DF, Rel. Mino Raul Araújo, j. 17.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.335.639/SP, Rel. Mino Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.138.130/GO, Rel. Mino Marco Buzzi, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.553.933/MT, Rel. Mino Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1850558, 0702412-36.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1800686, 0739932-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 07.12.2023.